Tribunal: TJSP
Processo: 2089517-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Protesto Indevido de Título
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenizatória. Etapa de cumprimento provisório da sentença. Pedido de levantamento da importância depositada em conta judicial. Decisão agravada determinando que se aguarde o trânsito em julgado. Irresignação improcedente. Pretendido levantamento que reclamando caução, conforme a previsão do art. 520, IV, do CPC. Hipótese

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenizatória. Etapa de cumprimento provisório da sentença. Pedido de levantamento da importância depositada em conta judicial. Decisão agravada determinando que se aguarde o trânsito em julgado. Irresignação improcedente. Pretendido levantamento que reclamando caução, conforme a previsão do art. 520, IV, do CPC. Hipótese não se enquadrando nas exceções estabelecidas no art. 521 do mesmo estatuto instrumental.

Negaram provimento ao agravo.